Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AFONSO SILVA, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que deferiu pedido de penhora por meio do sistema Sisbajud em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. O exequente alegou que o numerário bloqueado seria proveniente de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Instado a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal, posto que a lei processual prevê instrumento específico para o devedor se insurgir em face à penhora, argumentou que o art. 525, §1o, VI, do Código de Processo Civil, admite a alegação de penhora incorreta e que, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por fim, invocou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.704.520, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Preparo regular sob ID 28082297. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) CARLOS AFONSO SILVA - CPF/CNPJ: 179.643.771-91, no valor de R$ 6.140,43 (seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), via sistema Sisbajud.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de embargos à execução, conforme expressa previsão do art. 917, II, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária à execução fiscal: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I-... II- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Ademais, o próprio agravante já protocolou junto ao juízo de origem impugnação à penhora, na qual ventilou os mesmos fundamentos deste recurso, mas a apreciação encontra-se pendente. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063